Tribunal: TJDFT
Processo: 0743832-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743832-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFILARDES BARBOSA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no. 0710689-02.2024.8.07.0018, determinou a expedição dos requisitórios das parcelas incontroversas de ID: Num. 208849316. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que não há parcela incontroversa nos autos, tendo em vista a existência de discussão sobre a inexigibilidade do título judicial exequendo que ainda está pendente de julgamento. Informa que é necessário aguardar o julgamento do agravo de instrumento n.o 0742286-43.2024.8.07.0000. Aduz que não há superação do óbice do art. 100, § 3o, da Constituição Federal, que exige o trânsito em julgado das decisões para que o pagamento possa ser requisitado contra a Fazenda Pública. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para suspender a tramitação do feito originário, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para ser reconhecida a impossibilidade de expedição de precatório ou RPV antes da preclusão da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que o agravo de instrumento n. 0742286-43.2024.8.07.0000, ainda está pendente de julgamento. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a evidência do direito vindicado pelo agravante e possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. A probabilidade do direito resta evidente, nesta primeira análise, uma vez que o valor exequendo é controverso, não havendo que se falar, portanto, em expedição de requisitórios para pagamento de valores em favor da exequente/agravado, sob pena de violação ao art. 803, I, do CP. A respeito do assunto, o art. 100, §§ 3o, 5o e 8o, da Carta Magna, possui as seguintes disposições: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...) § 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. (...) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.” Por sua vez, art. 535, § 4o, do CPC, prevê a possibilidade de cumprimento imediato da sentença em casos em que seja realizada impugnação parcial ao cumprimento de sentença, confira-se: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Já o art. 4o, § 4o, inc. I, da Resolução n.o 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, dispõe, de forma similar, que: “Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) 4o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito;” Diante desse cenário, a fim de solucionar a controvérsia acerca da questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Logo, é possível a expedição de requisitórios referentes à parcela incontroversa do valor em execução, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28). No entanto, no caso em questão, observa-se que o crédito executado pela parte agravada foi impugnado pelo ente federativo, tanto em relação ao critério de correção monetária aplicado quanto à inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do STF. Existe recurso pendente de julgamento sobre a questão da inexigibilidade da obrigação (agravo de instrumento n.o 0742286-43.2024.8.07.0000), o que significa que o próprio título executivo judicial está sendo questionado. Dessa forma, diante da controvérsia sobre a certeza, validade e liquidez da obrigação contida no título, conclui-se que o valor em execução também é controverso. Sendo assim, não se pode falar em expedição de RPV para pagamento em favor da exequente/agravada, sob pena de violação ao art. 803, I, do CPC. Portanto, presente, nesse momento inicial, a probabilidade do direito do recorrente, capaz de suspender a tramitação do feito originário, até o julgamento definitivo do presente recurso. Por sua vez, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente, pois, caso não seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, poderá ser liberado quantia indevida em favor da parte exequente, com prejuízos ao resultado útil deste recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para suspender a decisão do Juízo de primeiro grau até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador